Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716913-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENCAS DO SONO LTDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA, RONALDO GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0037530-78.2014.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 345.971 e de renovação das consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD (ID 123805494, origem). Nas razões recursais (ID 35663649), sustenta o transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa no SISBAJUD, realizada há 07 anos, o que justificaria nova diligência. Requer a antecipação da tutela para determinar nova consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 35663648). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial que indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mencionado Código Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, como a última consulta ao BACENJUD foi realizada em maio/2015 (ID 31308973, origem) – há sete anos, portanto – verifico haver plausibilidade no direito invocado. Da mesma forma, também está configurada a urgência, tendo em vista estar em curso a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o do CPC). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa almejada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator